Tribunal: STF
Processo: HC 180248
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Jair Rodrigues Mendes, em favor de Carlos Roberto da Costa Andrade, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 537.538/RS.
    O acórdão recebeu a seguinte ementa (eDOC 6):
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. JOGO DO BICHO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade da agente, notadamente se considerada sua atuação em organização criminosa voltada à ocultação de bens e valores oriundos da prática da contravenção penal de "jogo do bicho", eis que o paciente e demais corréus "integrariam o núcleo funcional do grupo, na função de “gerentes”, desenvolvendo atividade de comando e gerência de todos os pontos de apostas existentes". 
    IV - Sobre o tema, já se pronunciou o col. Supremo Tribunal Federal no sentido de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).
    V - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Habeas Corpus não conhecido” (Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE, Data do julgamento: 26.11.2019) 
     Consta dos autos que o paciente é réu no bojo da Operação Deu Zebra e foi denunciado pela suposta prática das infrações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração do jogo do bicho. 
    Segundo o MP, o paciente integrava uma organização criminosa especializada em manutenção de pontos e bancas de jogo do bicho em diversas cidades no interior do Rio Grande do Sul, que teria movimentado o equivalente a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). O MP indica que o paciente pertencia ao núcleo funcional do grupo liderado por Mário Kucera, na função de “gerente”, desenvolvendo atividade de comando de todos os pontos de apostas existentes na cidade de Rosário do Sul, de arrecadação de valores obtidos na exploração do jogo do bicho e, por fim, o repasse desse dinheiro ao escritório central localizado em Bagé/RS, mediante a realização de depósitos em contas correntes pertencentes a laranjas e empresas de fachada. 
    O paciente obteve liberdade provisória em 2.7.2018 (eDOC 3), porém o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público para restabelecer a medida cautelar de prisão. Daí a impetração do habeas corpus no STJ. 
    Nesta Corte, a defesa alega que não há elementos concretos que indiquem que o paciente represente um risco à ordem pública, tendo permanecido em liberdade por longo período (de 19.11.2017 a 25.9.2019) sem que houvesse uma só informação que tivesse voltado a praticar crimes. Requer, pois, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Na espécie, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.
    Presente o fumus commissi delicti, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos (periculum libertatis) para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Para que a prisão cautelar se mostre legítima no processo penal é fundamental a comprovação de elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública pela reincidência. A decisão aqui impugnada parte de lógica oposta, inadmissível diante da presunção de inocência que deve orientar a persecução penal.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ , na forma do artigo 319 do CPP.
    Deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado.
    No caso, verifico que a prisão preventiva não está alicerçada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar. Não há nos autos dados concretos que demonstrem a periculosidade do paciente. Verifica-se, tão somente, que a segregação cautelar está fundamentada em suposições e ilações. 
    Ademais, registra-se que o paciente permaneceu em liberdade por mais de um ano, no período de 02.07.2018 até 25.09.2019, não havendo no transcorrer desse lapso temporal notícia de quaisquer atos que prejudicassem a instrução penal, impedissem a aplicação da lei penal ou demonstrassem sua periculosidade de forma concreta.
    Não há registros de reiteração delitiva ou de contato com membros da organização de criminosa a fim de ou manter o seu funcionamento ou destruir provas.
    Portanto, não se pode presumir que a liberdade provisória do paciente acarretaria em risco ao bom desenvolvimento do processo ou periculosidade à ordem pública.
    Ante os fundamentos expostos, concedo a ordem do presente writ a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Carlos Roberto da Costa Andrade, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de manter contato com outros investigados de participação na organização criminosa (inciso III) 
    b) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    c) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);
    Comunique-se ao Juízo de origem, ao TJRS e ao STJ
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente